Tribunal: STJ
Processo: 0074817-48.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930258 - PR(2025/0165436-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
EWERSON QUILLANTE - PR065505
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - PR128098
AGRAVADO
: FABRINI NAVARETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR066514
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
MANUTENÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA OU EFETIVA EVOLUÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, aplicando o direito que
entendeu pertinente ao caso concreto, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, em razão da ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283/STF.
4. A jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1082, estabelece que a operadora
deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a
rescisão do plano coletivo, desde que o beneficiário arque com as
mensalidades devidas.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a91ac0e-3535-4130-930e-1f1558723025

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a91ac0e-3535-4130-930e-1f1558723025

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930258 - PR (2025/0165436-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
EWERSON QUILLANTE - PR065505
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - PR128098
AGRAVADO
: FABRINI NAVARETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR066514
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
DETERMINANTE.
MANUTENÇÃO DA COBERTURA
SÚMULA 283/STF.
ATÉ A ALTA MÉDICA OU EFETIVA EVOLUÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, aplicando o direito que
entendeu pertinente ao caso concreto, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, em razão da ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283/STF.
4. A jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1082, estabelece que a operadora
deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a
rescisão do plano coletivo, desde que o beneficiário arque com as mensalidades
devidas.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

367-368, que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter impugnado de forma expressa e
específica o óbice relativo à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o
conhecimento do agravo.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 386.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações da parte agravante e, ante a verificação da
impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou a admissibilidade do recurso especial,
reconsidera-se a decisão agravada e passa-se à análise do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A., fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão
art. 105,
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 180):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E MANTEVE O BLOQUEIO E
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA BACENJUD. DECISÃO ESCORREITA
– CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – INEXISTÊNCIA DE
PROVA APTA A COMPROVAR A AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE.
MANTIDO O BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO
MENSAL DA AGRAVADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de parte agravada em pleno tratamento como no caso dos autos
é dever do plano de saúde agravante assegurar a continuidade do tratamento,
nos termos do contido no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça, que
firmou tese no seguinte sentido “A operadora, mesmo após o exercício regular
do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em
pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente
com a contraprestação devida.”
2. Matéria prequestionada. 3. Decisão Mantida. 4. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 1.022, II, do CPC;
188, I, 397, 421, 421-A e 478 do Código Civil; 373, I, do CPC; e 13, parágrafo único, II, da
Lei 9.656/1998.
Sustenta que:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão quanto à
art. 1.022,
possibilidade de rescisão por ausência de vínculo com a empresa estipulante, sem necessidade de
notificação pessoal, e impossibilidade de impor à operadora a oferta de plano individual.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

(ii) arts. 188, I, e 397 do Código Civil, porque a rescisão unilateral do plano coletivo
por perda de elegibilidade teria sido regular, bastando a notificação enviada ao endereço
informado, cabendo à beneficiária o ônus de comprovar o vínculo e afastando-se a exigência de
notificação pessoal.
(iii)
do Código Civil, porque a determinação judicial de disponibilizar plano
art. 478
individual inexistente na carteira da operadora teria acarretado desequilíbrio contratual e
onerosidade excessiva, devendo ser afastada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 298-303)
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que não se viabiliza o recurso especial pela apontada violação
ao
II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora alegada omissão quanto à
art. 1.022,
possibilidade de rescisão por ausência de vínculo com a empresa estipulante - sem necessidade de
notificação pessoal - e quanto à impossibilidade de impor à operadora a oferta de plano individual,
o Tribunal de origem, mesmo ao rejeitar os embargos de declaração, expôs de forma adequada os
fundamentos de seu convencimento. Assim, analisou de maneira clara, precisa e completa todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, aplicando o direito que entendeu pertinente ao
caso concreto.
No caso em exame, o acórdão recorrido consignou expressamente que a discussão
acerca do cancelamento do plano de saúde e da eventual migração para plano individual não
integra o objeto da demanda. Assim, qualquer apreciação a esse respeito exigiria dilação
probatória, o que é inviável na via eleita. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Não vislumbro a verossimilhança nas alegações da agravante, embora
sustente que a agravada foi devidamente notificada para comprovar a sua
elegibilidade, os documentos colacionando aos autos não corroboram com sua
afirmativa.
No corpo das razões recursais, anexa cópia de telegrama encaminhado para
agravada concedendo prazo para demonstrar a aptidão de elegibilidade para
continuidade da contratação do plano de saúde.
Contudo, pelo que verifica do telegrama, foi recebido por terceiro, Inês, razão
pela qual inexiste comprovação de que a agravada foi realmente cientificada
para comprovar sua elegibilidade.
Além disso, a afirmação de que a agravada entrou em contato com a
administradora do plano, QUALICORP, e, por consequência, com a agravada,
não restou comprovada.
Consigne-se, ainda que eventual hipótese de rescisão contratual do plano de
saúde coletivo somente pode ocorrer, observado o contido no artigo 10,§1o, da
Resolução Normativa, ANS, 557 2022, que assim dispõe” Verificada a
ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá
rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com sessenta dias
de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for
comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos
competentes.”
Assim, a questão referente ao cancelamento do plano de saúde e eventual
migração para plano individual é discussão que não faz parte da demanda, de
modo que, eventual apreciação a esse respeito demandaria dilação probatória,
o que extrapola os limites da presente lide, tendo em vista que atualmente
encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido foi o parecer ministerial (mov.27.1 -TJ):
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

“É que, como adiantado pela il. Relatoria, a agravante não demonstrou que
tenha efetivado a imprescindível notificação1 da agravada, a fim de que ela
pudesse comprovar a subsistência de sua elegibilidade ao plano de saúde
coletivo por adesão ou, então, de que rescindiria unilateralmente o contrato
firmado.
A operadora juntou aos autos de cumprimento de sentença tão somente cópias
de um e- mail e de um telegrama que teriam sido enviados à agravada (mov.
1162.4 e mov. 1162.6, autos n. 0002228-88.2019.8.16.0024).
De todo modo, inexiste confirmação de que qualquer dessas correspondências
tenha sido efetivamente entregue. Com relação ao e-mail, consta a
informação de que “[...] o servidor de destino não enviou uma notificação de
entrega [...]”. Ademais, não há como afastar a hipótese, por exemplo, de que a
mensagem tenha sido direcionada ao lixo eletrônico.
Já quanto ao telegrama, sequer há informação de qual teria sido seu
conteúdo. Para além disso, há notícia de que a correspondência teria sido
recebida por “Inês” e não há nenhum esclarecimento de quem seja tal
pessoa. Isto é, não houve entrega à agravada ou à sua representante, a
genitora.
Ademais, como também consignou a il. Relatoria, a ação originária está em
fase de cumprimento de sentença, após esse eg. Tribunal ter condenado a
agravante a custear o tratamento da agravada. É dizer, eventuais discussões
sobre uma rescisão unilateral de contrato e a existência de plano individual
dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser veiculadas na via
” (e-STJ Fl.183-184)
própria.

Assim, consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

No que tange à alegada violação dos arts. 188, I, 397, 421, 421-A e 478 do Código
Civil; ao
I, do CPC; bem como ao
parágrafo único, II, da
art. 373,
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
. Dessa forma, à falta
a quo
do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Entende o eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ não haver incompatibilidade em se
afastar a violação ao
do CPC e, noutro aspecto, reconhecer inexistente o
art. 1.022
prequestionamento se, como na espécie, devidamente resolvida a causa, a questão federal
apresentada não foi debatida na origem. A aplicação da
é de rigor. Assim, a
Súmula 211/STJ
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
CPC/2015
INADMISSÍVEL.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A leitura do recurso de agravo de instrumento interposto revela a não
ocorrência dos vícios ensejadores da oposição de embargos declaratórios,
tendo o Tribunal de origem fundamentado a sua decisão no princípio do livre
convencimento motivado, inclusive realçando, no âmbito dos aclaratórios, que
a questão em debate restringia-se ao alcance da decisão que suspendeu as
ações e execuções (se seria restrita à recuperanda executada ou se teria
ampliado para outras devedoras), não se discutindo o mérito qualitativo das
empresas atingidas (se poderiam ou não estar em recuperação judicial).
3."Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado [...] A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n.
art. 1.025
211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo)" (AgInt no AR Esp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
.
07/12/2021,
13/12/2021)
Deveras, "se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi
verificada nesta Corte a existência de erro, omissão, contradição ou
obscuridade, não há falar em prequestionamento da matéria nos termos do
do
" (AgInt no AR Esp 1234093/RJ, Rel. Ministro
art. 1.025
CPC/2015
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
.
24/04/2018,
03/05/2018)
4. Na hipótese, a pretensão do agravo de instrumento julgado pelo TJAL
limitou-se a questionar a tese de que considerando que a suspensão das ações e
execuções movidas contra a Recuperanda (stay period) atinge apenas as ações
e execuções movidas contra a Recuperanda Executada, mas não o direito de
iniciar ou continuar as execuções contra os devedores solidários, não havendo
qualquer pleito a respeito do não cabimento da extensão da recuperação em
razão do fato de se tratar de cooperativa. Incidência da Súm 211 do STJ.
5. Entender de modo diverso ao acórdão recorrido no tocante ao fato de que a
Cooperativa, devedora solidária, está inserida no dispositivo da decisão que
estendeu a recuperação judicial demandaria o revolvimento fático- probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AR Esp 1893200/AL, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
D Je
21/02/2022,
25/02/2022)

Ademais, ao tratar da eventual migração para plano individual, o Tribunal a quo foi
expresso ao consignar que tal discussão não integra o objeto da demanda, de modo que qualquer
apreciação a esse respeito demandaria dilação probatória, o que extrapola os limites da presente
lide, sobretudo porque o feito se encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

Contudo, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido,
não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da
segundo a qual "
Súmula 283/STF,
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
".
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DETERMINANTE.
JULGAMENTO
SÚMULA 283/STF.
ANTECIPADO
DA
LIDE.
FEITO
DEVIDAMENTE
INSTRUÍDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.412.119/RS,
Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/6/2024,
19/6/2024,
g.n.)

Ademais, a jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1.082, firmou o entendimento de que
a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a rescisão
do plano coletivo, desde que o beneficiário continue arcando com as mensalidades devidas. Nesse
contexto, incide a
uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em plena
Súmula 83/STJ,
consonância com a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte, o que impede o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIO
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTOR AUTISTA, PARALISIA
CEREBRAL, EPILEPSIA E RETARDO MENTAL NÃO ESPECIFICADO.
PLENO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A
ALTA MÉDICA OU EFETIVA EVOLUÇÃO.
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão
que negou provimento à apelação e manteve a sentença que determinou a
continuidade da cobertura assistencial ao usuário até a efetiva alta médica,
mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo. A operadora pleiteia o
reconhecimento da validade da rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo nas
hipóteses em que a usuária se encontra em tratamento médico contínuo e
indispensável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido realiza correta interpretação contratual e análise das
provas, reconhecendo que a usuária faz jus à manutenção do plano de saúde
durante o tratamento médico, diante de quadro clínico grave e necessidade
contínua de cuidados intensivos.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

4. A Resolução CONSU no 19/1999 impõe às operadoras de planos coletivos a
obrigação de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários no
caso de cancelamento, independentemente da atual comercialização do
produto, bastando sua existência no portfólio.
5. A jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1082, estabelece que a operadora
deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, mesmo após a
rescisão do plano coletivo, desde que o beneficiário arque com as
mensalidades devidas.
6. Incide a
pois o acórdão recorrido está em consonância
Súmula 83/STJ,
com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que impede o conhecimento
do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, com a ressalva de que a cobertura do tratamento
deve durar por tempo razoável, observada a efetiva melhora do paciente.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.222.046/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão
agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53521861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:58:53
Código de Controle do Documento: 05d38dd8-4655-4f5b-b4f5-d7cc48f202cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.258 / PR
Número Registro: 2025/0165436-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022288820198160024
00042517520178160024
00287441320258160000
00748174820228160000
22288820198160024
287441320258160000
28744132025816000000022288820198160024
42517520178160024 748174820228160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
EWERSON QUILLANTE - PR065505
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - PR128098
AGRAVADO
: FABRINI NAVARETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR066514
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 42295247-7dbd-4c8d-b2fc-0522713c0440

AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - PR038058
EWERSON QUILLANTE - PR065505
GIANFRANCISCO GUIMARÃES MYSCZAK - PR045051
SARA SUELY SOBRINHO LOPES - PR073767
MAURICIO MOSCARDI GRILLO - PR128098
AGRAVADO
: FABRINI NAVARETE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR066514
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 42295247-7dbd-4c8d-b2fc-0522713c0440